Tribunal: TJBA
Processo: 8013533-28.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8013533-28.2020.8.05.0080 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: LUIZ ANDRE DA COSTA PEREIRA Advogado(s): LORENA MATOS GAMA APELADO: BRADESCO SEGUROS S/A Advogado(s):PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI, ANA RITA DOS REIS PETRAROLI ACORDÃO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. NÃO CABIMENTO. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra decisão que declinou da competência para a Comarca de Salvador/BA, sob o fundamento de que o autor reside em Salvador/BA e não foi apresentada prova que justifique o ajuizamento da demanda em Feira de Santana/BA. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste na adequação do recurso de apelação para impugnar decisão interlocutória que declina da competência do juízo. RAZÕES DE DECIDIR O recurso de apelação é cabível apenas contra sentença, que é o pronunciamento que põe fim à fase cognitiva ou extingue a execução. A decisão que declina da competência para outro juízo não se enquadra nas hipóteses de sentença previstas nos artigos 485 e 487 do CPC. A decisão que reconhece a incompetência do juízo possui natureza interlocutória. A interposição de apelação contra decisão interlocutória configura erro grosseiro, não sendo aplicável o princípio da fungibilidade. As questões resolvidas em decisões interlocutórias não impugnáveis por agravo de instrumento devem ser suscitadas em preliminar de apelação contra a decisão final. DISPOSITIVO E TESE Recurso não conhecido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8013533-28.2020.8.05.0080, em que figuram como apelante LUIZ ANDRE DA COSTA PEREIRA e como apelada BRADESCO SEGUROS S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em não conhecer do recurso, nos termos do voto do relator.